Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRONO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada, que, no caso, atribuiu proporcionalmente entre os réus o crédito dos honorários.

2. A pena cominada no CCB 940 depende de cobrança judicial com má-fé - STF 159, inexistente no caso.